Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD. CONSULTA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido da Exequente, para realização de consultas no SISBAJUD, na modalidade reiterada (TEIMOSINHA), pelo período de 30 (trinta) dias, para penhorar ativos financeiros da devedora.
II. Questões em discussão.
2. Possibilidade de pesquisa de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD, de forma reiterada, “teimosinha.”
III. Razões de decidir.
3. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram feitas, mas os resultados foram negativos.
3.1.A renovação do pedido não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Enfim, não há qualquer dado concreto ou elemento de informação, por mais remoto, acerca da alteração da realidade do devedor revelada até este momento, ou seja, de que ele mantenha ou movimente recursos através do sistema bancário.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 854, caput, e 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0740821-96, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; e AGI 0752337-16, Rel. Desembargador Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025.